Tribunal: TJBA
Processo: 8072025-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072025-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JR PECAS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD.
DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação do executado reduzindo o valor exequendo e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD sem prévia intimação da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a determinação judicial de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD sem prévia intimação do executado e sem possibilitar a apresentação de garantia, bem como se tal bloqueio compromete a atividade empresarial do agravante.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD constitui medida regular de efetivação da tutela jurisdicional nos termos do art. 854 do CPC, sendo dispensável a prévia intimação do executado.

4. A apresentação de impugnação não impede o prosseguimento dos atos executivos, inclusive os de expropriação, conforme estabelece o art. 525, § 6º do CPC.

5. O efeito suspensivo à impugnação está condicionado à garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, requisito não atendido no caso em tela.

6. O agravante não trouxe aos autos documentação contábil que comprovasse de forma objetiva que o bloqueio comprometeria sua atividade empresarial.

7. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado como escudo para obstar o legítimo direito do credor à satisfação de seu crédito, já reconhecido em título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É válido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD sem prévia intimação do executado, nos termos do art. 854 do CPC, não havendo ilegalidade na medida quando não comprovado, de forma objetiva, que a constrição compromete a atividade empresarial do executado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 6º, 835, I, e 854.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8072025-20.2024.8.05.0000
,
em que figuram como agravante

J
R PECAS LTDA,

e como agravado

RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.